Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733524-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: BARBARA DA COSTA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BARBARA DA COSTA MONTEIRO, que se encontra presa preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A prisão foi mantida pela autoridade coatora, que alegou a presença de requisitos para a prisão preventiva, com base na gravidade do delito, reincidência e no risco à ordem pública. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão apontando que ela está fundamentada na gravidade abstrata do crime. Afirma que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão acautelatória. Acrescenta que a decisão está desprovida de fundamentação idônea e que também faltou fundamentação concreta e individualizada da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para substituir a prisão por outras medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja concedida a ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que a paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Destaco, inicialmente que no HC 0732435-77.2024.8.07.0000, impetrado em favor de Therge Fonseca de Souza, coautor da paciente do presente caso, consignei que (ID 62826511 – p. 12): “A materialidade do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 62509232); pelo Laudo de Exame Preliminar (ID 62509234) e pela Ocorrência Policial no 2.872/2024-0 (ID 62509236). De igual forma, estão presentes indícios suficientes de autoria, pois, conforme informação contida no auto de prisão em flagrante e na ocorrência policial, quando os policiais foram cumprir o mandado de busca e apreensão em endereço da Asa Norte, conhecido como ponto de tráfico de drogas e prostituição, visualizaram o paciente pulando da varanda do terceiro piso para o telhado vizinho e estranharam quando ele retornou pelas porta, afirmando ter deixado a mochila com skunk e ecstasy em um dos quartos. Nesta mochila, localizada em um dos quartos em que estava outra indiciada presa em flagrante, Barbara da Costa Monteiro, foram encontrados vários comprimidos de ecstasy e porções de maconha. Em Laudo de Exame Preliminar, constatou-se que o entorpecente apreendido na mochila do paciente consistia em porções que perfaziam o total de 54,08g de massa líquida de maconha e 30 comprimidos de ecstasy (ID 62509234). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.” Tais conclusões aplicam-se inteiramente para a paciente, pois para ela a materialidade e indícios de autoria se confirmam pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame Preliminar e depoimento dos Condutores, mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 62826510): “(...) 2.2 Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Bárbara e Therge. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Cuida-se de delito de tráfico de drogas em que houve a busca e apreensão após notícias de tráfico no local. Com os dois autuados foi encontrada quantidade de droga significativa e compatível com a traficância. A autuada Bárbara ostenta outra passagem por delito de mesma natureza, dando indicativos de reiteração criminosa. O autuado Therge tentou fugir da abordagem policial, além de ter outras passagens criminais. Desse modo, estão presentes os requisitos de vulneração à ordem pública, ante a reiteração na prática delitiva, assim como o risco de aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que a paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “A autuada Bárbara ostenta outra passagem por delito de mesma natureza, dando indicativos de reiteração criminosa”. Tais conclusões são reforçadas pelos incidentes da paciente (ID 62823658), apontando cinco ocorrências pelo art. 28 da LAD e uma condenação por tráfico de drogas (transido em julga em 17/05/20019). Ou seja, mesmo condenada, a paciente persiste em retornar para o submundo do tráfico, demonstrando notório risco para a ordem pública, pois nem mesmo condenação anterior foi capaz de frear seu ímpeto. Ademais, não passa despercebida a quantidade e variedade de entorpecente (cocaína – 5,56g – 4 porções; maconha – 37,15g – 3 porções; maconha – 10,50g – 3 porções; maconha – 0,39g – 1 porção; 6 comprimidos de cor azul clara em formato de caveira, pendente de laudo definitivo para SGCV – MDAl 10 comprimidos de MDA; maconha – 6,04g – 1 porção) encontrado com a paciente, o que potencializa o risco para a ordem pública. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade e variedade de entorpecente encontrada com a paciente, denotando o risco que representa para a ordem pública, o que também foi agravado pelo fato de ser reincidente em crime da mesma espécie. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que a paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de outros incidentes penais da mesma natureza. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, o que, inclusive, foi bem ponderado pela Autoridade Coatora: “diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024 10:09:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator